Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE CONCESSÃO DIRETA DO FECHADO PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO GRADUAL DA PENA. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO PER SALTUM. SÚMULA 491 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão que, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, concedeu-lhe progressão apenas para o regime semiaberto, indeferindo o pleito de progressão direta para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a progressão direta do regime fechado para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime deve observar o caráter gradual da execução penal, passando-se sucessivamente do fechado ao semiaberto e deste ao aberto, vedada a progressão direta entre regimes distintos (per saltum), conforme a Súmula 491 do STJ.

4. O cumprimento mínimo de pena em cada regime, aliado à aferição do mérito do condenado, constitui requisito indispensável para aferição da progressão.

5. O preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos apenas autoriza a progressão ao regime imediatamente mais brando, não ao subsequente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33; LEP, arts. 112 e 118; Código Penitenciário do DF, art. 151, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 491; STJ, REsp 1628262/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017.